Tribunal: TJBA
Processo: 8079992-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079992-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LECILDA GOMES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil e atuarial em ação de revisão de benefício previdenciário complementar movida contra entidade de previdência privada. A Agravante alega necessidade da prova técnica para demonstrar a incorreção nos critérios de cálculo da suplementação de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil/atuarial na fase de conhecimento para o deslinde de ação revisional de benefício previdenciário, ou se a análise documental e das normas regulamentares é suficiente para o julgamento da lide.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A controvérsia acerca da aplicação de coeficiente redutor ou de critérios de cálculo previstos em regulamento de plano de benefícios é matéria preponderantemente de direito, passível de resolução mediante análise documental.

5. O indeferimento da prova pericial na fase de conhecimento não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, podendo a apuração de valores ser remetida à fase de liquidação de sentença, caso procedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial contábil ou atuarial em ação revisional de previdência privada não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida pela análise das normas regulamentares e da prova documental, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8079992-82.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
LECILDA GOMES DO NASCIMENTO
e Agravado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça